Tribunal: TJBA
Processo: 8036378-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 8036378-61.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Agravada: Rogéria da Silva Jesus

Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M. G. da Costa

Processo de origem: 2000945-66.2022.8.05.000 (SEEU)

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVADA CONDENADA À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. HISTÓRICO DE REGRESSÃO DE REGIME E FALTAS GRAVES. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. ACOLHIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. COMPORTAMENTO INADEQUADO. TEMA REPETITIVO 1161 – STJ. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO,
para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional, determinando o imediato recolhimento da apenada.

I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que concedeu o benefício do Livramento Condicional a agravada Rogéria da Silva Jesus.

II -
Extrai-se dos autos que a ora Agravada foi condenada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal tombada sob nº 0008293- 41.2019.8.05.0110 (eventos 1.1 e 1
.4). Consta da decisão proferida, em 15.06.2022, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador: “O Estado da Bahia não dispõe, por mais absurdo que pareça, de nenhum estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto para mulheres na medida em que é de curial sabença que a CASA DO ALBERGADO DE SALVADOR não dispõe de unidades celulares para mulheres e funciona somente recebendo internos do sexo masculino, do regime semiaberto, com trabalho externo.”, pelo que
foi determinado “o recolhimento domiciliar da apenada ROGERIA DA SILVA JESUS. [...] até a penitente alcançar o requisito objetivo para progressão para o regime aberto.” (evento 6.1).
Em 29.06.2022, sendo identificado que a apenada infringiu o monitoramento, foi determinada a suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena “procedendo provisoriamente a sua transferência para o regime FECHADO” (evento 11.1). Designada audiência de justificação para o dia 31.08.2
022, foi
consignado prazo para conclusão do PAD e excluído o patrocínio da defesa pela Defensoria Pública, uma vez que a apenada afirmou ter advogada particular (evento 30.1) Encaminhado relatório do PAD 15/2022, datado de 16.01.2023, constando discrepância entre a portaria e o termo de declaração da sentenciada, concluindo pelo arquivamento do procedimento em desfavor de Rogéria da Silva Jesus. (evento 34.1) Encaminhado, também, relatório do PAD 23/2022, datado de 15.02.2023, constando que a sentenciada Rogéria assumiu a propriedade dos ilícitos em termo (1 trouxa de substância análoga a maconha e 02 celulares smartphone), no entanto, não houve a devida apuração dos fatos, o que não permite imputar a punibilidade a uma determinada sentenciada, concluindo pelo arquivamento do procedimento em seu desfavor. (evento 36.1).
A Defensoria Pública do Estado da Bahia requereu livramento condicional (evento 39.1) A advogada Dra. Marina Gabriel de Souza Machado (OAB/BA 60.932) peticionou requerendo a progressão do regime para o aberto, a remição diante de atestado laboral, atualização do atestado de pena e, ainda, a imediata transferência do processo de execução para a Comarca de Irecê/BA. (evento 41.1) Em 03.04.2023, juntado ofício nº 45/2023 comunicando o isolamento preventivo da apenada, investigada por possível prática de falta disciplinar de natureza grave no PAD sob nº 09.2023 (evento 46.1). Em 04.04.2023, foi deferida a remição de 130 dias de pena da sentenciada, determinando novo cálculo processual, juntada de atestado de conduta carcerária e antecedentes criminais para análise do pleito de livramento condicional. (evento 47.1). [...] Em 26.04.2023, consta decisão indeferindo o pleito de livramento condicional nos seguintes termos: “Cuidam os presentes autos da execução de pena privativa de liberdade imposta a Sentenciada acima identificado que, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto, ante o teor do Ofício nº 45/2023 juntado ao evento 46.1, informando a prática de falta grave por parte da sentenciada acima nominada. Configurada a situação que impede o prosseguimento da execução, entendo suficientemente consubstanciada a necessidade de um provimento cautelar de urgência, para evitar a frustração ou o desvio da execução penal, em virtude da conduta do apenado. ISTO POSTO, com fundamento no art. 297 do Código de Processo Civil, de utilização autorizada pelo art . 2.º da Lei de Execuções Penais c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal e o art. 33, 2.º do Código Penal, INDEFIRO, POR ORA, LIVRAMENTO CONDICIONAL E suspendo cautelarmente o atual regime de cumprimento da pena da Sentenciada ROGERIA DA SILVA JESUS, procedendo provisoriamente a sua transferência para o regime FECHADO, com o seu imediato encaminhamento ao estabelecimento penal adequado, após a sua captura, com comunicação a este Juízo.” (evento 61. 1)
Em 10.05.2023, foi comunicada a instauração de novo PAD sob nº 18/2023, em face da apreensão de aparelho celular na cela da apenada (evento 67.1). [...] Consta da ata de audiência de justificação designada para o dia 16.08.2023
que
“
Acostou-se aos autos,

n
o
evento nº 75.1,
informação prestada pelo Conjunto Penal Feminino, sobre a prática de falta praticada pela sentenciada, uma vez que foi encontrado na cela um celular de marca Motorola, a ré declarou ser proprietária dos ilícitos encontrados. Foi instaurado o PAD de n° 18/2023. Concluiu-se, no parecer decisório, que a aludida falta teve natureza grave (evento 75.1- fl 40) em desfavor das custodiadas Laiane dos Santos Brito e Rogéria da Silva de Jesus, aplicando sanção de 10 dias em sua própria cela para cada interna. É o relatório. Decido. Retirado da pauta de audiência, pois a penitente não se comportou adequadamente e achou engraçado tudo que estava ocorrendo na audiência. Devendo ser redesignada a audiência para a próxima semana. (evento 80.1).
Adunado o
Parecer Final relativo ao PAD 09/2023, o Conselho Disciplinar do Conjunto Penal Feminino decidiu pela Falta Grave em desfavor da apenada, em 22.08.2023 (evento 82.1) Na audiência realizada em 27.09.2023 foi informado pela advogada habilitada que a sentenciada não seria mais a sua cliente, sendo solicitada, pela apenada, a defesa pela Defensoria Pública e redesignada a assentada(evento 94.1)
Em 22.11.2023, foram acolhidas as ponderações ministeriais e procedida “a REGRESSÃO DEFINITIVA do regime de cumprimento da pena da penitente ROGERIA DA SILVA JESUS, em decorrência de duas FALTAS GRAVES, devido ao cometimento de falta por desrespeito a uma agente do Presidio Feminino, e a outra, devido a apreensão de celular na cela, ambos com PAD’S conclusivos, afirmando a autoria da sentenciada em epígrafe. Em face disso, procedo a sua transferência para o REGIME FECHADO. Devendo a mesmo ser mantida no CPFS, estabelecimento penal adequado ao regime fechado. Ademais, declino a competência executória, ato contínuo, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, para que se dê continuidade no prosseguimento a execução da sentenciada. Estabeleço o período de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias de reabilitação a partir do dia 17/04/2023, para a sentenciada adquirir nova conduta carcerária e se habilitar a novos benefícios. Por fim, determino que seja computado a nova data-base do dia 17/04/2023, devendo constar no novo Atestado de Pena.” (evento 102.1) Em 12.01.2024, foi indeferido o pedido de progressão do regime, porquanto não satisfeito o requisito subjetivo (evento 118.1). Em 30.01.2024, a Defensoria Pública do Estado da Bahia requereu a reconsideração da decisão do evento 118.1. Em 30.01.2024, a Magistrada a quo mantém o indeferimento da progressão do regime, consignando que novo pedido poderá ser apreciado a partir de 17/04/2024. (evento 126.1) A Defensoria Pública pleiteia o deferimento do livramento condicional, sustentando estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício (evento 136.1) O Ministério Público, por sua vez, pugna pelo indeferimento do quanto pleiteado (evento 139.1). Em 03.05.2024 a Magistrada a quo defere o pedido de livramento condicional, destacando que: “Satisfaz o requisito subjetivo uma vez que possui boa conduta carcerária e já se encontra reabilitada da última falta grave desde o dia 17/04/2024. Outrossim, em que pese o entendimento do Ministério Público, a falta grave praticada não pode indefinidamente pesar em desfavor da sentenciada”. (evento 142.1).

III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Agravo em Execução, alegando em suas razões (id.63269584 – p. 19/27), em suma, não ter a sentenciada preenchido os requisitos subjetivos para o deferimento do livramento condicional, sustentando que: “O art. 83 do CP estabelece a possibilidade e as condições para que o condenado galgue do benefício da progressão de regime, lastreando-se no binômio tempo e atitude, além de boa conduta carcerária. Embora o atestado de pena indique que a reeducanda atendeu o requisito objetivo para livramento condicional, e o atestado de conduta seja favorável, entendemos que a reeducanda não reúne condições pessoais para o deferimento do livramento condicional. Com efeito, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que não basta o bom comportamento relativo aos últimos 12 meses / inexistência de falta grave, mas uma análise global durante o período de cumprimento da pena. a falta grave considerada pelo juízo a quo para o indeferimento do benefício ocorreu em 17/03/2017, de modo que a decisão impugnada violaria o art. 83, III, b, do Código Penal. [...] Conforme já aventado, a reeducanda não possui requisito subjetivo para deferimento de benefícios penais, dado o seu histórico conturbado. Verifica-se que NÃO LIDA COM RESPONSABILIDADE com benefícios penais concedidos: primeiro em 2022, quando em prisão domiciliar permaneceu evadida por aproximadamente uma semana, e depois no ano de 2023, com duas faltas graves, devidamente reconhecidas. É bom apontar inclusive que há notícia de que a reeducanda não demonstrou bom comportamento nem em sede de audiência de justificativa, sendo necessário o reagendamento da audiência. [...] O livramento condicional é um benefício em que a vigilância estatal é atenuada, portanto, merece ser deferido com grande critério, sendo que não entendemos prudente conceder tal benefício a reeducanda com histórico de três faltas graves, que não demonstra evolução de comportamento, sequer no tratamento cortês, respeito e disciplina, que também é sua obrigação. O histórico conturbado e a falta de responsabilidade com benefícios penais concedidos revelam a falta de REQUISITO SUBJETIVO para deferimento de benefícios penais, em especial do LIVRAMENTO CONDICIONAL.” Ao final, requer o provimento do Agravo em Execução para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional

IV - O livramento condicional consubstancia um benefício de política criminal de estímulo à ressocialização, traduzindo-se, em síntese, em uma liberdade antecipada do apenado, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 83, seus incisos e parágrafo único, do Código Penal.

V -
No caso vertente, se constata da leitura do
decisio
objurga
do que
o Juízo
a quo
deferiu o pedido de Livramento Condicional por compreender presentes os requisitos objetivos e subjetivos, desconsiderando que, apesar de reabilitada das faltas graves, o histórico da apenada no curso da execução penal aponta para a ausência de condições pessoais para concessão do benefício, uma vez que o tempo decorrido não enseja o seu deferimento automático, e sim, as circunstâncias do caso concreto.

VI -
In casu
, malgrado se constate que a Agravada tenha colacionado atestado de bom comportamento carcerário, restou evidenciada, por mais de uma vez, a prática de infração disciplinar durante o cumprimento da pena, o que impede, à luz da concretude dos fatos, o deferimento do benefício pleiteado. Com efeito, não se pode desconsiderar, na interpretação do elemento subjetivo exigido para concessão do livramento condicional, o quadro fático que, diante das faltas ocorridas durante o cumprimento da pena e do comportamento inadequado, revela prejuízo direto à constatação de que, uma vez liberada, a reeducanda não voltará a delinquir (art. 83, parágrafo único, do Código Penal).

VII - Registre-se o teor do Tema Repetitivo 1161 “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

VIII -
Nota-se, pois, que no caso dos autos, merece reparo a decisão vergastada, porquanto, analisando o histórico da ape
nada, não

se verifica a implementação do requisito subjetivo para alcance do livramento condicional. Deste modo, se as condições pessoais da reeducanda contraindicam a concessão do benefício pleiteado, merece acolhimento o pleito ministerial.

IX - Assim, é de se concluir que o indeferimento do livramento condicional é medida que se impõe, com fundamento no comportamento insatisfatório da apenada durante a execução da pena (art. 83, III, do CP), verificadas as condições pessoais desfavoráveis que constam dos autos. Ratifica-se, pois, que a reeducanda deixou de preencher o requisito subjetivo necessário para a concessão do multicitado benefício.

X- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do agravo (id. 65235201).

XI-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional, determinando o imediato recolhimento da apenada.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 8036378-61.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravada, Rogéria da Silva Jesus.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo, para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional, determinando o imediato recolhimento da apenada e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.